Tribunal: TJSP
Processo: 1001614-05.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO PELA EX-EMPREGADORA ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADA A MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES DO NOVO PLANO QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO RESCINDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, a Operadora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO PELA EX-EMPREGADORA ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADA A MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES DO NOVO PLANO QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR OS PARÂMETROS DO PLANO RESCINDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, a Operadora tem o dever de oferecer ao beneficiário a migração para plano de saúde familiar/individual, nos termos do artigo 1° da Resolução do Consu n° 19/1999.
2. Os valores do plano de saúde familiar/individual não precisam observar aqueles praticados no plano coletivo rescindido. Precedentes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001614-05.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
UNIMED SANTA BÁRBARA D’OESTE E AMERICANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é apelado VICENTE CHIQUINI YASHIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E
VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
2
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
Apelante: Unimed Santa Bárbara D’oeste e Americana Cooperativa de
Trabalho Médico
Apelado: Vicente Chiquini Yashiro
Comarca: Americana
V. 0822
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO
PELA
EX-EMPREGADORA
ESTIPULANTE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
TENHA
SIDO
OPORTUNIZADA A MIGRAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
PARA PLANO FAMILIAR/INDIVIDUAL. VALORES
DO NOVO PLANO QUE NÃO PRECISAM OBSERVAR
OS
PARÂMETROS
DO
PLANO
RESCINDIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez rescindido o contrato de plano de saúde
coletivo, a Operadora tem o dever de oferecer ao
beneficiário
a
migração
para
plano
de
saúde
familiar/individual, nos termos do artigo 1° da Resolução
do Consu n° 19/1999.
2. Os valores do plano de saúde familiar/individual não
precisam observar aqueles praticados no plano coletivo
rescindido. Precedentes.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 320/326 c.c. 333), por meio da qual a MMa. Juíza da 1a
Vara Cível da Comarca de Americana, em ação em que se visa cominação de
obrigação de fazer, julgou procedente o pedido inicial para determinar o
restabelecimento do contrato mantido entre as partes, com migração para o
plano individual/familiar, com prestação mensal inicial no mesmo valor da
última cobrada no plano coletivo, aplicando-se a partir de então os reajustes
anuais definidos pela ANS, e tornou definitiva a antecipação de tutela
concedida. Por força da sucumbência, condenou a requerida a arcar com as
custas judiciais e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
3
Segundo a ré Unimed, ora apelante, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque a ex-empregadora do apelado rescindiu o
contrato de assistência médica e hospitalar celebrado consigo, de tal forma
que automaticamente extingue-se o benefício conferido aos seus funcionários,
sejam eles ativos ou inativos. Sustenta que a massa de inativos está totalmente
vinculada ao plano coletivo empresarial originário e que, nos termos do artigo
26, III, da Resolução Normativa da ANS n° 279/2011, “o direito assegurado
nos artigos 30 e 31 da Lei n° 9.656/98, extingue-se quando ocorre o
cancelamento do plano privado de assistência à saúde pelo empregador que
concede tal benefício para seus empregados ativos e inativos”. Afirma que
não é possível migrar o apelado para o plano individual nas mesmas
condições de assistência e valores, conforme determinado pela Magistrada a
quo, porque feriria o equilíbrio contratual. Aduz que é seu dever ofertar a
migração de plano ao apelado, sem necessidade de carência, todavia, deve-se
pagar a contraprestação inerente ao novo plano, sem vinculação ao rescindido.

Recurso tempestivo e preparado (pág. 351).
Contrarrazões apresentadas (págs. 354/372).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 393).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Respeitado o entendimento da MM. Magistrada a quo, o
recurso da apelante Unimed comporta parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
4
Com efeito, a celebração de contrato entre as partes, tendo
como estipulante a Unitika do Brasil Indústria Têxtil Ltda., ex-empregadora
do apelado, restou comprovada nos autos (págs. 87/109 e 144/307).
A controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de rescisão
do contrato de plano de saúde coletivo empresarial do beneficiário
aposentado, em razão do cancelamento do plano pela Unitika.
Pelo que se infere dos autos, a Unitika, em 22/02/2019,
solicitou à apelante a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo
empresarial a partir de 01/04/2019 (pág. 86). O apelado, após ter notícias de
que a ex-empregadora perdera a relação comercial, diligenciou perante a
apelante, a qual teria corretamente lhe informado que, caso existisse interesse,
ele deveria celebrar um novo contrato de plano de saúde, com outros
parâmetros e condições.
Isso porque, uma vez rescindido o contrato com a ex-
empregadora, não há como manter o apelado como usuário do plano de saúde
coletivo que foi extinto. Conforme decidiu esta Colenda Câmara, ao julgar a
Apelação Cível n° 1007118-31.2015.8.26.0019, “tal ideia decorre da
interpretação da Lei no 9.656/98, que não traz qualquer dispositivo impeditivo
da rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, seja este de
natureza empresarial ou por adesão”.
Assim, extinto o plano de saúde coletivo originário, a
apelante deveria ter fornecido aos beneficiários a opção de migração para
planos familiares/individuais, sem a necessidade de cumprimento de novas
carências, nos termos do artigo 1°, caput, da Resolução do Conselho de Saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
5
Suplementar - Consu n° 19/1999, segundo o qual:
Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais
ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou
familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento
desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência. (destaques meus)
Ocorre que, no caso em análise, embora a apelante tenha
afirmado que oportunizou a migração do plano familiar/individual, não há
prova inequívoca nesse sentido. Não há nenhum documento que demonstre
que o apelado tenha sido devidamente informado sobre as novas condições de
contratação.
Nessas condições, o apelado e seus dependentes devem ser
mantidos no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições e valores, até que
lhes seja ofertada a possibilidade de migração.
Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EX-
EMPREGADO APOSENTADO. Insurgência da corré Central
Nacional Unimed em face de sentença de parcial procedência. (...)
Rescisão do contrato de plano de saúde com a ex-empregadora
do autor. Impossibilidade de manutenção dos autores como
usuários de plano de saúde coletivo que foi extinto. Lei no
9.656/98 que não traz qualquer dispositivo impeditivo da
rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde.
Necessidade de oferecimento aos autores de opção de
contratação de planos individuais ou familiares com a mesma
abrangência e isenção de carências. Não comprovação do
efetivo oferecimento. Autores que deverão permanecer no
plano coletivo até o cumprimento dessa obrigação pela
operadora. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1007118-31.2015.8.26.0019; Relator (a): Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
6
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
27/03/2019 destaques meus)
"APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde empresarial coletivo. Ação
de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais. Pleito de manutenção após rescisão pleiteada pela empresa
estipulante. Autora aposentada que permaneceu no plano de saúde
oferecido por sua ex-empregadora, nos termos do artigo 31 da lei
9.656/98. Sentença de procedência, com condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00. Apelo da ré. Inconsistência. Em caso de extinção de
plano de saúde coletivo pela estipulante, a operadora deve
fornecer um plano de saúde individual ou familiar sem
carências, arcando o beneficiário com o pagamento do valor
da
mensalidade.
(...)
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO". (TJSP; Apelação Cível 1006531-27.2017.8.26.0152;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 30/01/2019

destaques meus)
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão dos autores de manutenção
em plano de saúde coletivo destinado a empregados demitidos e
aposentados, após a rescisão do contrato principal. Sentença de
improcedência. Inconformismo dos autores. PRETENSÃO DE
MANUTENÇÃO
NO
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL. Pretensão dos autores de manutenção de
beneficiário e dependente no plano de saúde, após a rescisão do
contrato coletivo mantido entre a ré e sua ex-empregadora.
Cabimento. Inexistência de proibição à rescisão de contrato de
plano coletivo empresarial. Entendimento do STJ neste
sentido. Necessidade, contudo, de observação da Resolução
CONSU no 19/1999, que determina a prévia comunicação dos
beneficiários e oferta de plano individual com a mesma
cobertura. Precedentes. Elementos nos autos que demonstram
que a ré mantém plano individual ou familiar. Reconhecido o
direito dos autores à manutenção no plano coletivo até que
lhes seja ofertada a inclusão em plano individual ou familiar
sem o cumprimento de carências, nos termos da Resolução
mencionada. Sentença reformada neste ponto. Sucumbência da ré,
que arcará com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do representante dos autores, arbitrados em R$
2.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC/2015. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO".
(TJSP;
Apelação
Cível
1028881-05.2016.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
7
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2018; Data de Registro:
17/04/2018 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Rescisão
unilateral do contrato de plano de saúde coletivo oferecido
pela empregadora da autora. Sentença que determinou que a
ré providencie a migração da autora para plano de saúde
individual, sem carência, sujeitando-a aos prêmios e
coberturas
referentes
ao
novo
plano.
Possibilidade.
Inteligência da Resolução CONSU no 19/1999 e da Resolução
no 254/2011 da ANS. Alegação da operadora do plano de saúde de
que não comercializa planos nas modalidades individual e familiar
que não elide o direito do consumidor, sob pena de esvaziamento
da regulamentação citada. Disponibilização de plano individual ao
consumidor que pode ser imposta à operadora do plano de saúde.
Precedentes. Majoração dos honorários advocatícios em sede
recursal. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1023541-12.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018 destaques meus)
Ressalta-se que, ocorrendo a migração, ao contrário do que
decidiu a Magistrada a quo, a apelante não tem o dever de manter o valor
praticado no plano coletivo rescindido, pois trata-se de nova contratação, em
que as partes podem estabelecer novas condições de cobertura e,
consequentemente, de preço.
Esse é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXTINÇÃO.
PERMANÊNCIA EM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL.
DANOS MORAIS. Insurgência das partes em face da sentença de
procedência
parcial.
Apelação
da
ré.
Determinação
de
fornecimento de um plano de saúde na modalidade individual ou
familiar, sem carências, arcando a beneficiária com a mensalidade
integral desse novo plano. Sentença que confirmou a decisão
proferida no AI no 21072710-59.2017.8.26.0000. Manutenção.
Caso em que o plano de saúde coletivo foi extinto por rescisão
unilateral da ex-empregadora. Operadora apelante que deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
8
fornecer um plano de saúde individual ou familiar sem
carências (art. 26 da RN 279/2011 e art. 1° da RN 19/1998 do
CONSU). Mensalidade, porém, que corresponde ao valor
integral do plano de saúde individual. Precedentes. Pedido de
danos morais da autora, em recurso adesivo. Não acolhimento.
Mero inadimplemento que não configura dano moral. Extinção do
contrato coletivo possível e que não representou interrupção de
qualquer tratamento médico. Recurso de apelação e adesivo
desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1004735-42.2017.8.26.0009;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
26/11/2019 destaques meus)
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO. Pretensão do
autor de manutenção no plano coletivo empresarial rescindido, nas
mesmas condições de cobertura e valores. Sentença de parcial
procedência, determinando a manutenção em ajuste individual e
sem carências, assumindo o autor a integralidade do pagamento,
preço em conformidade com as regras de mercado e mantendo o
equilíbrio econômico financeiro. Inconformismo da requerida.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar afastada. Dever da
operadora de saúde, ante a rescisão do plano coletivo
empresarial, de ofertar ao beneficiário a manutenção em
ajuste individual e sem carências. Resolução no 19 do CONSU.
Reforma somente no tocante ao valor da mensalidade do novo
plano. Valor do novo plano individual que não precisa
observar os parâmetros adimplidos no plano coletivo extinto.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO
EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1020758-05.2018.8.26.0114;
Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019

destaques meus)
APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE PLANO
DE SAÚDE. Plano de saúde empresarial extinto em
decorrência do inadimplemento da estipulante. Ausência de
oferta de plano de saúde individual ou familiar aos beneficiários.
Inteligência da Resolução CONSU no 19. A omissão em se ofertar
opção de portabilidade ao autor, denota a pertinência do pleito
jurisdicional. Impossibilidade, outrossim, de manutenção dos
mesmos preços e da mesma rede assistencial de outrora, haja
vista que o cancelamento do plano coletivo infirma a
aplicabilidade
do
art.
30
e
31
da
Lei
no
9656/98.
SUCUMBÊNCIA. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
9
(TJSP; Apelação Cível 1028516-69.2017.8.26.0114; Relator
(a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/05/2019; Data de Registro: 27/05/2019 destaques meus)
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
RESCISÃO
UNILATERAL.
EFEITOS
EM
RELAÇÃO
ÀS
BENEFICIÁRIAS. 1. Rescisão. Entendimento jurisprudencial
predominante do E. STJ pela inaplicabilidade art. 13, par. único,
inciso II, Lei no 9.656/98, aos planos coletivos. Possibilidade, em
tese, da rescisão unilateral. Necessidade, entretanto, de
cumprimento do art. 1o da Resolução do Consu no 19, que
determina a notificação dos beneficiários para a migração
para plano individual da operadora sem cumprimento de
carência ou ressalvas de doenças preexistentes. Porém, o valor
do novo plano individual não precisa ser a mesma quantia
paga no plano coletivo extinto. (...) Prejudicado inteiramente o
recurso da ré e parcialmente o recurso das autoras. Recurso das
autoras, na parte não prejudicada, parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1008927-96.2014.8.26.0405; Relator (a): Mary
Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de
Registro: 11/04/2019 destaques meus)
E está em consonância com o que vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO
PELA
OPERADORA.
RESCISÃO
UNILATERAL.
LEGALIDADE. MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO
INDIVIDUAL.
MANUTENÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
ASSISTENCIAIS.
PREÇO
DAS
MENSALIDADES.
ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE MERCADO. REGIME E
TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. RELEVÂNCIA DA
ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS. 1. Cinge-se a
controvérsia a saber se a migração do beneficiário do plano
coletivo empresarial extinto para o plano individual ou familiar
enseja
não somente
a portabilidade de carências e a
compatibilidade de cobertura assistencial, mas também a
preservação dos valores das mensalidades então praticados. (...) 6.
Não há falar em manutenção do mesmo valor das
mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo
empresarial para o plano individual, haja vista as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001614-05.2019.8.26.0019
10
peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e
massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que
deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o
valor de mercado da modalidade contratual. (...) 8. Recurso
especial provido. (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/03/2016, DJe 07/03/2016 destaques meus)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da apelante UNIMED para determinar que o apelado e seus
dependentes sejam mantidos no plano de saúde coletivo somente até que lhes
seja ofertada a possibilidade de migração para um plano individual/familiar,
sem o cumprimento de qualquer carência, mas sem a obrigatoriedade de
manutenção dos valores anteriormente praticados no plano coletivo extinto.
Em razão deste resultado, reconheço a sucumbência mínima
da Unimed, ficando o autor condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o
valor atualizado da causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora